Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703458-71.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PHILIPE ALVES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. FISHING EXPEDITION. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. A descoberta da prática de um novo crime (tráfico de drogas) no local diligenciado pelas equipes policiais derivou de circunstância anterior justificadora do próprio ingresso policial no imóvel, qual seja, a busca pelo paradeiro de possível autor de crime anterior (homicídio), cuidando-se de circunstância que caracteriza o fenômeno amplamente conhecido pela doutrina e jurisprudência como “encontro fortuito de provas”, decorrente do princípio da serendipidade, e que, por si só, não implica nulidade do acervo probatório produzido. Inexistindo provas de que os policiais atuantes nas diligências do caso tenham procedido à busca invasiva e indistinta no local diligenciado por fato que justificasse a prisão em flagrante do apelante, não resta configurada a prática do fishing expedition. Impossível o acolhimento do pleito pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficiente, robusta e harmônica as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante guardava, em residência, dez porções de maconha (com massa líquida de 210g), capazes de confeccionar numerosas doses típicas; além de petrechos típicos de atividade de traficância. O recorrente aponta violação ao artigo 157, caput, § 1o, do CPP, alegando a ausência de motivação idônea para a entrada dos policiais na residência do recorrente onde foi encontrada parte da droga utilizada como fundamento para a sua condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecida a nulidade das provas e consequente absolvição do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 157, caput, § 1o, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “cuida-se de circunstância que caracteriza o fenômeno amplamente conhecido pela doutrina e jurisprudência como ‘encontro fortuito de provas’, decorrente do princípio da serendipidade, que, por si só, não implica nulidade do acervo probatório produzido” (ID Num. 49134841 - Pág. 7); “dito isso, não há elemento nos autos que demonstre que os agentes policiais tenham procedido à busca invasiva e indistinta no local diligenciado por fato que justificasse a prisão em flagrante do apelante, de modo que não caracterizado fishing expedition no caso” (ID Num. 49134841 - Pág. 7); “em consequência, devem ser tidas por regulares todas as provas obtidas, ainda que as substâncias ilícitas encontradas na referida residência não possuíssem, a priori, liame com os fatos que ensejaram o ingresso dos policiais no local” (ID Num. 49134841 - Pág. 7). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017